Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702250-91.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVONE TORRES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida nos autos de no 0702250-91.2022.8.07.0011, pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedente o pedido inicial por entender não existir, no caso, falha na prestação dos serviços. Afirma a recorrente que abriu diversos protocolos de atendimento após as cobranças excessivas, mas que a requerida não constatou o vazamento e não resolveu o problema de forma definitiva, o que viola o disposto na Resolução Normativa o 14/2021 da ADASA. Relata que contratou empresa especializada que constatou a existência de um vazamento oculto de grande proporção na lateral direita da residência, com escoamento para a terra, razão pela qual, ante a inércia da ré em vistoriar o imóvel, pleiteia a reforma da sentença para revisão das faturas. Adicionalmente, diante da essencialidade do serviço, requer que seja deferida a antecipação da tutela para que a parte recorrida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de água para a residência da parte autora com fundamento nos fatos narrados na inicial. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que a cobrança tem por fundamento vazamento na parte interna da residência da autora, local em que a manutenção é de responsabilidade do próprio usuário, nos termos do art. 11 da Resolução no 14/2011 da ADASA. Dessa forma, em cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, façam-se os autos conclusos para análise do mérito. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito